Tribunal: TJDFT
Processo: 0710685-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência majoritária exige, para o reconhecimento da continuidade delitiva, a presença dos requisitos objetivos e subjetivos.

2. Na espécie, o agravante praticou os crimes de roubo majorado em estabelecimentos comercias na mesma cidade satélite (Ceilândia/DF), no mesmo dia, com o mesmo modus operandi e em intervalo não superior a quatro horas.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que reconheceu a continuidade delitiva entre os fatos da série de delitos que geraram as execuções de números 00009449220178070015, 00357185620148070015 e 00026943220178070015.